Tribunal: TJSP
Processo: 0004602-60.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a taxa de 0,5% ao mês, nos termos da redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 para os juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a taxa de 0,5% ao mês, nos termos da redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 para os juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.495.146/MG que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Retratação parcial do julgado, para determinar a aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, até julho/2001: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.